Tribunal: CARF
Processo: 13986.000122/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.000122/2002-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.295 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
INDUSTRIAL MADEIREIRA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer o Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.000122/2002-71
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000122/2002-71

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3301-005.007, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
COMPENSAÇÃO
VIA
DCTF.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Correto o lançamento de ofício de débitos informados em DCTF, como de
exigibilidade suspensa, sem informação ou comprovação de que foram
compensados com créditos decorrentes de ação judicial com trânsito em
julgado.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando
omissões e contradições no acórdão com apontamento dos seguintes vícios:
1) Existência de contradição no julgado, pois ao mesmo tempo em que
menciona que os créditos eram suficientes para fazer frente às
compensações, acabou por manter o lançamento;
2) Existência de omissão no julgado, pois o lançamento relativo aos períodos
de 06/1997 a 08/1997 foi mantido sob o fundamento de que a
compensação foi feita antes do trânsito em julgado da decisão judicial;
3) Quanto aos demais períodos de 09/1997 a 12/1997, que não foi
apresentada fundamentação para manter o lançamento em nem foram
enfrentados os argumentos relativos à irrelevância do erro de
preenchimento da DCTF e aplicabilidade do Repetitivo 1.133.027;
4) Ocorrência de erro de premissa em relação aos débitos de 06/1997 a
08/1997, pois ao contrário do que afirma o Acórdão, a vedação de
compensação antes do transito em julgado da decisão judicial só surgiu a
partir da introdução do art. 170-A do CTN, com o advento da LC
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000122/2002-71

104/2001, e o art 74, § 12, inciso II, "d" da Lei 9.430/96, citado no
Acórdão, só foi introduzido em 2004 por meio da Lei 11.051/2004;
5) Ocorreu omissão, pois não foram analisados os equívocos alegados na
manifestação sobre a diligência.

Em despacho de admissibilidade de embargos às fls. 423 a 425, os embargos
foram acolhidos parcialmente quanto às omissões referentes aos pontos levantados no relatório
de diligência e na manifestação da recorrente e as omissões alegadas na apreciação do recurso
voluntário.

Apreciados os embargos, o colegiado a quo, por unanimidade de votos, rejeitou
os embargos de declaração, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO MATERIAL. OMISSÃO.
Não verificada contradição ou omissão no acórdão embargado, cumpre
rejeitar os embargos de declaração.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo o cancelamento do Auto de Infração de Cofins, reconhecendo que: o equívoco
ocorrido no preenchimento da DCTF não é óbice intransponível ao reconhecimento das
compensações regularmente registradas na contabilidade da recorrente e não se aplica a vedação
do art. 170-A do CTN às ações judiciais propostas antes da sua vigência. Suscitou, assim,
divergência de interpretação referente à prova do equívoco no preenchimento da DCTF mediante a
apresentação dos registros contábeis e à possibilidade de compensação de créditos judicialmente
reconhecidos antes do trânsito em julgado da decisão que os reconheceu.

Em despacho às fls. 481 a 487, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo foi interposto pelo sujeito passivo contra o r. despacho; e, em despacho de
agravo, foi acolhido para dar seguimento ao recurso em relação às matérias “prova do equívoco no
preenchimento da DCTF mediante a apresentação dos registros contábeis” e “possibilidade de
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000122/2002-71

compensação de créditos judicialmente reconhecidos antes do trânsito em julgado da decisão que os
reconheceu”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre outros,
que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 Segundo leciona o Parecer PGFN/CDA/CAT 1499/2005, que trata
especificamente de compensação, o art. 170-A do CTN apenas não poderia
ser aplicado, sob pena de retroatividade, às compensações já homologadas
quando da edição da norma;
 A partir de 2001, o pleito de compensar, ainda com mais nitidez do que se
via no art. 170, caput, passou a esbarrar na imperiosa necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado da ação judicial.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, para fins de melhor clarificar o direcionamento pelo conhecimento ou não
conhecimento, importante recordar as matérias suscitadas em recurso:

Prova do equívoco no preenchimento da DCF mediante a apresentação dos
registros contábeis; e

Possibilidade de compensação de créditos judicialmente reconhecidos antes do
trânsito em julgado da decisão que os reconheceu.

Em relação às matérias suscitadas, lembro ainda:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000122/2002-71

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano calendário: 1997
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO VIA DCTF. NÃO
COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Correto o lançamento de ofício de débitos informados em DCTF, como
de exigibilidade suspensa, sem informação ou comprovação de que
foram compensados com créditos decorrentes de ação judicial com
trânsito em julgado.”
 Voto:
“[...]
A lide no presente caso relaciona-se a autuação decorrente de
irregularidade no crédito vinculado ao débito informado em DCTF,
ou seja, que o processo judicial no 95.70000228 não comprova a
exigibilidade suspensa do crédito tributário.
Cumpre colacionar trecho Resolução no 3101000.362 (fls. 202 e
seguintes), que converteu o julgamento da lide em diligência:
A recorrente alega que incorreu em equívoco em sua DCTF,
declarando que os débitos de COFINS estavam com sua
exigibilidade suspensa, quando na verdade teria compensado os
débitos da Cofins, relativos aos períodos de apuração de junho a
dezembro de 1997, com crédito decorrente dos pagamentos
indevidos de Finsocial, reconhecidos via Ação Ordinária
Declaratória de Inexistência de Obrigação Cumulada com
Condenatória de Restituição ou Compensação.
Sua defesa afirma que tal equívoco não enseja a cobrança dos
tributos, visto que já teriam sido extintos mediante compensações
realizadas em sua escrita fiscal, conforme cópias dos livros
apresentados (fls.167 a 188). Sendo assim, ainda que não tenha
informado em DCTF, efetivamente efetuou as compensações em
sua escrita contábil, não resultando em saldo a ser exigido
mediante lançamento.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000122/2002-71

À vista do alegado pela recorrente, entendo que o presente
processo não se encontra em condições de ser julgado por esse
colegiado, tendo em vista a insuficiência de seu conjunto
probatório, especialmente a análise fiscal da compensação
alegadamente efetuada na contabilidade da recorrente.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a autoridade
preparadora verifique a existência de saldo residual de COFINS
referente ao período de apuração em questão, e se o saldo
compensado na contabilidade a título de FINSOCIAL foi objeto de
pedido de ressarcimento/compensação em outro processo e o seu
resultado.
Na informação fiscal deverá constar obrigatoriamente as seguintes
informações:
(i) se os débitos constantes do auto de infração correspondem aos
débitos extintos por compensação; (ii) se a compensação encontra-
se devidamente escriturada nos livros fiscais e contábeis da
recorrente; (iii) se a compensação estava acobertada por decisão
judicial já transitada em julgado favorável à recorrente e se foi
efetuada com observância dos termos da referida decisão; (iv) se
o crédito originado pela decisão transitada em julgado foi objeto
de pedido de ressarcimento/compensação, informando, em caso
positivo, o número do processo administrativo e a sua situação
atual.
Na diligência, conforme Informação Fiscal às fls. 315 e seguintes, as
conclusões foram:
a) o crédito de FINSOCIAL apurado pela contribuinte é suficiente
para a extinção dos débitos de COFINS controlados no processo
administrativo em epígrafe;
b) quanto aos débitos dos períodos de apuração junho/1997,
julho/1997 e agosto/1997, a contribuinte não respeitou o comando das
decisões judiciais proferidas na ação judicial no 95.70000228, tendo
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000122/2002-71

efetuado as compensações antes do trânsito em julgado, que ocorreu
no dia 02/09/1997;
c) houve a escrituração das compensações nos livros contábeis;
d) não foram localizados processos administrativos de compensação
vinculados ao crédito de FINSOCIAL. O crédito apenas foi aproveitado
para compensação dos débitos de COFINS de períodos de apuração
posteriores àqueles que são tratados neste processo administrativo.
[...]
Em relação à compensação antes do trânsito em julgado da decisão
judicial afirma a Recorrente que não há vedação, que o art. 170A
somente foi inserido posteriormente à situação em pauta e que a Lei
no 8.383/91 não condiciona a compensação a existência de prévia
decisão judicial e nem ao trânsito em julgado dela. Faculta, outrossim,
ao contribuinte a apuração dos requisitos exigidos para a
compensação.
Cumpre observar que a utilização de crédito ainda pendente de
decisão
judicial definitiva já encontrava na época vedação no art. 170 do CTN
e no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, os quais transcrevemos:
Código Tributário Nacional
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (grifou-se) Lei no 9.430, de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (...)
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000122/2002-71

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II em que o crédito: (...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
(grifou-se)
Dessa forma, a decisão de primeira instância não merece retoques,
pelo que faço dela minha razão de decidir, com fulcro no § 1° do art.
50 da Lei n° 9.784/98 e § 3° da Portaria MF n° 343/15 (RICARF) e,
desta forma, proponho manter a decisão por seus próprios
fundamentos. [...]”
 Acórdão indicado como paradigma 1401-004.383:
 Ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-
calendário: 2001 ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DCTF.
COMPROVAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO.
Comprovado que o preenchimento da DCTF estava equivocado,
mediante a apresentação dos respectivos registros contábeis, que
corroboram os valores alegados como corretos, deve-se reconhecer o
direito ao crédito pleiteado.”
 Voto:
“[...]
Alega a Recorrente que a insuficiência do crédito teria origem em erro
cometido no preenchimento da DCTF (v. e-fls. 102/103), mais
especificamente na informação relativa às compensações que teria
efetuado através da referida declaração. Tais erros teriam sido
cometidos na quitação das estimativas com vencimento em fevereiro e
junho de 2001 que, segundo a Recorrente foram pagas mediante
compensação com saldo negativo de 1999. Entretanto, a DCTF informa
a respectiva compensação com o saldo negativo de CSLL de 2000.
Juntou em seu recurso cópia dos lançamentos contábeis nos livros
diário e razão que atestariam a veracidade de suas alegações (v. e-fls.
122/132). Os documentos juntados pela Recorrente foram analisados
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000122/2002-71

pela Unidade de Origem, que chegou à conclusão de que os valores
devidos por estimativa, relativos aos períodos de apuração de janeiro e
maio de 2001, foram efetivamente compensados com o saldo negativo
de CSLL do ano calendário de 1999. A partir da constatação de que as
alegações da Recorrente condiziam verdadeiramente com os fatos e
provas constantes do processo, a Autoridade Administrativa concluiu
que a Recorrente teria direito a um saldo credor de CSLL do ano
calendário de 2001 no importe de R$133.117,06. Assim, e
considerando que o despacho decisório de e-fls. 71/75 já havia
reconhecido um crédito de R$38.935,97, há que se reconhecer um
crédito adicional justamente da diferença, ou seja, de R$94.181,09.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para
reconhecer um crédito adicional de R$94.181,09, determinando sejam
homologadas as compensações objeto deste processo até o limite do
crédito reconhecido. [...]”
 Acórdão indicado como paradigma 3201-006.164:
 Ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período
de apuração: 01/09/2002 a 30/11/2004 COMPENSAÇÃO ANTES DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
ART.
170-A
DO
CTN.
INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES JUDICIAIS INTERPOSTAS ANTES
DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 104/2001.
Nos termos da decisão em sede de julgamento de recursos repetitivos
nos autos do REsp no 1.164.452/MG, não se aplica a vedação do art.
170-A às ações judiciais propostas antes da sua vigência.”
 Voto:
“[...]
Verifica-se que o único fundamento para não homologar as
compensações da contribuinte é o fato das entregas das declarações
darem-se antes do trânsito em julgado da Ação Judicial que
reconheceu o indébito mediante a inconstitucionalidade dos Decretos-
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000122/2002-71

leis nos. 2.445 e 2.449/88, cuja base legal do indeferimento é o art. 170-
A do CTN.
[...]
O Mandado de Segurança foi interposto em 09/06/1998, portanto,
antes da vigência da LC 104/2001 (11/01/2011), destarte, permitido a
compensação com os indébitos reconhecido na Ação. [...]”

Vê-se claro, apenas com a transcrição dos votos e ementas, que os arestos
trazem fatos bem diferentes.

Ora, o acórdão recorrido considerou a seguinte situação, qual seja, que a
contribuinte se equivocou em sua DCTF, declarando que os débitos de COFINS estavam com
sua exigibilidade suspensa, quando na verdade teria compensado os débitos da Cofins,
relativos aos períodos de apuração de junho a dezembro de 1997, com crédito decorrente dos
pagamentos indevidos de Finsocial, reconhecidos via Ação Ordinária Declaratória de
Inexistência de Obrigação Cumulada com Condenatória de Restituição ou Compensação. Aí
considerou que havia vedação de se compensar o “débito”, extinguindo-o considerando os arts.
170 do CTN e art. 74 da Lei 9.430/96, que tratam da vedação de se utilizar “créditos” (indébitos)
decorrente de decisão judicial não transitada em julgado. Inclusive ratificaram esse entendimento
em acórdão de embargos.

No primeiro acórdão indicado como paradigma nem havia discussão acerca de
extinção de débito por meio de DCOMP, bem como se era ou não decorrente de decisão judicial
– apenas houve mero equívoco de informações em DCTF. Houve constatação de que os valores
devidos por estimativa, relativos aos períodos de apuração de janeiro e maio de 2001, foram
efetivamente compensados com o saldo negativo de CSLL do ano calendário de 1999, por meio
dos documentos apresentados.

O segundo acórdão paradigma tratou de situação diferente, qual seja, conforme
se verificou - não homologação das compensações da contribuinte pelo fato de as entregas das
declarações darem-se antes do trânsito em julgado da Ação Judicial que reconheceu o indébito
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 13986.000122/2002-71

mediante a inconstitucionalidade dos Decretos-leis nos. 2.445 e 2.449/88, cuja base legal do
indeferimento é o art. 170-A do CTN. E o Mandado de Segurança foi interposto em
09/06/1998, portanto, antes da vigência da LC 104/2001 (11/01/2011), destarte, permitido a
compensação com os indébitos reconhecido na Ação. Vê-se que aqui não se trata de extinção
do “débito” (que estava sendo discutido em medida judicial) por meio de DCOMP com créditos
legítimos, MAS do caso clássico, qual seja, quando o contribuinte utiliza o “crédito” (indébito
para ele), que ainda não foi reconhecido definitivamente por meio de decisão judicial transitada
em julgado, para extinguir um débito corrente por meio de DCOMP. Aí, realmente, devemos
verificar quando houve o ingresso da medida judicial – para analisar se aplicar-se-ia ou não o art.
170-A do CTN.

Em vista de todo o exposto, ainda que em processo de diligência tenha sido
constatado que o crédito era suficiente para extinguir o débito (em discussão judicial) por meio
de compensação, não conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital